Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705052-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO MARQUES DE PAIVA RECORRIDO: JUSSIARA DOS SANTOS BARRETO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 51615194, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente apresentou a Declaração de Hipossuficiência, ID 52062447, e arquivo referente ao extrato bancário, ID 52062449, bloqueado/protegido por senha. Por meio do despacho ID 52101220, foi determinada a intimação do recorrente para anexar aos autos o arquivo correspondente a documentação ID 52062449, todavia o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. O recorrente não apresentou nenhum documento idôneo a amparar a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito